Tribunal: STF
Processo: ARE 1419470
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas. Desprovido agravo retido que postulava a nomeação de geólogo em substituição de engenheiro civil especialista em perícia, auditoria e gestão ambiental”. (eDOC 445 –ID: 7f343fae, p. 53)  



    No recurso extraordinário interposto por Danilo Bortoluzzi Delpizzo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, X, LIV e LV, e 6º do texto constitucional. (eDOC. 556 – ID: b250afe8)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, dentre outras providências, determinou a derrubada de imóvel construído em área de proteção ambiental, o que considera violar o direito social de moradia.  



    Acrescenta-se que “a edificação aqui debatida não incide sobre dunas estáveis, tampouco sobre restinga, de modo que inexiste área de preservação permanente no local. O conceito de dunas, na forma preservada pela legislação, pressupõe a existência de vegetação fixadora, o que não se verifica na localidade em foco”.



    Explica-se, por fim, se tratar de construção levantada em data anterior ao atual Código Florestal, de modo que a aplicação dessa legislação de forma retroativa violaria o art. 5º, XXXVI, da CF.



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 3º, do texto constitucional. (eDOC. 159, ID: 5a2d1e61)



    Afirma-se, em síntese, que o acórdão infringe o princípio da reparação integral do dano ambiental ao deixar de condenar o particular ao pagamento de indenização em razão dos danos ambientais causados em área de preservação ambiental.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto probatório constante nos autos, assentou a irregularidade da edificação erigida na área de preservação permanente da Baleia Franca, concluindo pela necessidade de demolição do imóvel e de reparação do dano. Considerou, ademais, que a possibilidade de efetiva reparação do dano ambiental afasta a necessidade do pagamento de indenização. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Segundo demonstra o laudo, a ação eólica confere grande dinâmica ao ambiente de dunas móveis e semi-fixas, que está em constante modificação, sendo característico deste ambiente o surgimento e desaparecimento natural da vegetação de restinga em pontos diversos ao longo do tempo, conforme a movimentação das dunas, o que justifica a proteção legal conferida a toda a área. É dizer, todo o campo de dunas do Balneário Galheta está sujeito à ocorrência de vegetação de restinga fixadora, seja de forma permanente ou temporária, configurando, assim, área de preservação permanente. 



    Como destacou o expert, o constante trabalho de deposição e erosão dos sedimentos decorrente da ação eólica modifica as fisionomias dunares de tal modo que faz com que o próprio limite interior da praia oscile de acordo com a conformação do corpo dunar, que serve justamente para definir seus limites, nos termos da legislação citada anteriormente.



    Fotografias e vídeos da edificação, de sua localização e do Balneário Galheta (evento 01, INIC1, fls. 02-03 e 14-15; PROCADM3, fls. 03, 07-09 e 15-16; e PROCADM5, fl. 05; evento 194, LAUDO1, fl. 03 e 28-30; evento 195,VÍDEO1- VÍDEO4 e evento 219, ALEGAÇÕES1, fl. 30), facilitam a compreensão dos fatos e demonstram que o imóvel da parte ré está na faixa de dunas frontais da Praia Grande do Norte, onde ocorrem vegetações herbáceas que regulam a mobilidade de sedimentos (evento 194, LAUDO1, fl. 20, LAUDO2, fl. 03, LAUDO4, fls. 09-12, e LAUDO6, fl. 12), separada da Praia de Santa Marta Pequena pelo Cabo de Santa Marta Pequena, geomorfologicamente caracterizado como um pontal. 



    É fato notório na região (arts. 374, I, e 375, ambos do CPC/15) que as dunas, de forma recorrente, invadem e cobrem parte dos imóveis existentes no local, como se observa em diversas fotografias anexadas no laudo pericial, a demonstrar a existência de dunas ativas. As dunas móveis constituem bens da União de uso comum, nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.300/04. Colhe-se do laudo pericial (evento 194, LAUDO2, fls. 04-05): 



    A intensa movimentação de areia é um dos principais fatores ambientais que atuam no ecossistema de dunas costeiras, tanto sob o ponto de vista de erosão, mas principalmente em relação à acumulação de areia. Ao longo do estudo foi possível observar mudanças na paisagem, com a formação de novas dunas e desenvolvimento de vegetação dependendo da disponibilidade de areia, direção e velocidade do vento e condições climáticas. 



    Colhe-se dos documentos que instruem a exordial e do laudo pericial que a ocupação desordenada do local foi iniciada em 1970, por edificações que não possuíam autorização dos órgãos ambientais competentes, trazendo consequências negativas para o meio ambiente, com comprometimento da biota, dos recursos naturais, da paisagem cênica e da estabilidade do ecossistema da Zona Costeira, ambiente dinâmico e sensível a alterações, tanto naturais como antrópicas. 



    Todavia, não se trata de área urbanizada, ainda que apresente alguns equipamentos de infraestrutura urbana implantados. Os serviços públicos prestados no local resumem-se ao fornecimento de energia elétrica e à iluminação pública, já que não há fornecimento de água, tampouco coleta e tratamento de esgotos ou de lixo. 



    Quanto aos resíduos sólidos, vale destacar as considerações do expert (evento 194, LAUDO1, fls. 25 e 27): 



    A coleta de lixo não é realizada diretamente pelo poder público ou empresa detentora da concessão do serviço. Devido à dificuldade de acessar o balneário com caminhões de coleta, o recolhimento dos resíduos domésticos é feito por um trabalhador autônomo com um veículo de tração animal que apanha os lixos depositados em frente às casas e os leva até um ponto localizado no acesso norte, fora da área de dunas. 



    [...] 



    Segundo informações obtidas pela perícia, o trabalhador que faz coleta é pago com recursos angariados junto aos detentores de posses, através da Associação de Amigos da Praia da Galheta, e realiza uma seleção de itens que possam ser vendidos para reciclagem, destinando o restante para ser recolhido pela empresa concessionária municipal, que os deposita no aterro sanitário localizado no município vizinho de Pescaria Brava.



    Destaca o laudo, ainda, que próximo ao acesso sul do Balneário Galheta, a Companhia Catarinense de Água e Saneamento (Casan) realiza a captação de água para tratamento e posterior distribuição à população, porém, referida distribuição não atende o Balneário Galheta. 



    Observa-se que o Balneário Galheta está totalmente inserido em ambiente de restinga geomorfológica e é cercado por dunas e banhados, por onde se dá o acesso às edificações, a maioria no ambiente de dunas internas e sem aterramento, demonstrando que não houve total descaracterização da paisagem natural em razão das ocupações irregulares, sendo encontradas espécies nativas da fauna - algumas ameaçadas de extinção - e flora, além de vegetação exótica trazida pela ocupação humana. 



    A manutenção das características naturais do entorno das edificações pode ser atribuída à sazonalidade da ocupação, já que a grande maioria das cento e cinquenta e quatro edificações identificadas durante os estudos periciais, assim como a da parte ré, são de uso residencial sazonal, servindo apenas como casas de veraneio. 



    Apesar da ocupação sazonal, a simples presença das edificações causa grande impacto ao ambiente dinâmico de dunas, conforme asseverou o expert (evento 194, LAUDO2, fl. 06): 



    A ocupação antrópica provocou profundas alterações no ecossistema. Crichyno et al., (2003) apontam que a urbanização é um dos processos mais destrutivos da ação humana, pois provoca a destruição do ecossistema — e não somente a degradação — com a construção de residências e ajardinamento, feito geralmente com espécies exóticas, as mais disponíveis no mercado. No local, se observa a descaracterização da paisagem e a alteração na dinâmica dos processos naturais, visto que existência das residências formam obstáculos à ação do vento, favorecendo a deposição de areia, ocasionando inclusive o soterramento de algumas edificações. 



    Também é fato notório na região, inclusive consignado na Informação Técnica nº 23/2011 – APA da Baleia Franca e no laudo pericial, que o acesso ao Balneário Galheta e às edificações lá existentes se dá por dois precários caminhos entre as dunas móveis que cercam o local, que em razão da natural movimentação da areia pela ação dos ventos, muitas vezes exigem a utilização de veículos com tração nas quatro rodas. Nesse ponto, é emblemática filmagem realizada pelo expert durante os exames periciais, demonstrando carro atolado em um dos acessos ao Balneário Galheta, justamente na passagem pela área de dunas (evento 195, VÍDEO4). 



    Logo, a manutenção das edificações naquele local proporciona severos prejuízos decorrentes da passagem de veículos pelas dunas e do depósito frequente de aterro saibroso nos acessos, a fim de que se obtenha um leito mais rígido, ainda que por pouco tempo. 



    Não bastasse isso, o acesso às edificações invariavelmente exige o deslocamento de veículos pela própria margem da praia, onde o recuo do mar muitas vezes proporciona um piso mais firme. O trânsito de veículos pela praia também é verificado quando o acesso ao Balneário da Galheta se dá através da entrada de loteamento existente na localidade do Ypuã. 



    Portanto, restou amplamente demonstrado através de documentos produzidos por órgãos ambientais a partir de procedimentos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade e foram corroborados pelo laudo pericial judicial, que o imóvel da parte ré se encontra em praia marítima e faixa frontal de dunas com presença de vegetação de restinga, APP segundo a legislação federal e municipal, non aedificandi conforme ambas.



    De acordo com o laudo pericial, a indevida intervenção em APP causa alteração paisagística, alteração das fisionomias dunares e da topografia, a retirada de areia acumulada pela ação eólica, a introdução de espécies botânicas exóticas invasoras - especialmente as casuarinas -, a perturbação da fauna, a fragmentação do ecossistema, o depósito de lixo e entulhos na área de dunas e o lançamento de efluentes líquidos em fossas sépticas e sumidouros sem tratamento. O perito ainda destacou que a ocupação do Balneário da Galheta representa ameaça aos seis sítios arqueológicos existentes no local. 



    A parte ré, por sua vez, defende entendimento isolado acerca da inexistência de dunas, vegetação de restinga fixadora e área de preservação permanente no local, nitidamente calcado em interpretação restritiva da legislação ambiental aplicável, e contrária ao princípio da supremacia do interesse público na proteção do meio ambiente em relação aos interesses privados, não possuindo o condão de desconstituir a farta comprovação da intervenção do imóvel em área de preservação permanente. 



    Nesse ponto, vale destacar que o laudo pericial é bastante claro ao demonstrar que o imóvel está situado em ambiente de restinga, habitat de vegetação típica com função de fixação de dunas desde antes da ocupação humana; que a área é fruto de processos de formação de restinga pelo sistema ilha-barreira e o sistema de tômbolo, originado a partir da existência de uma antiga ilha oceânica próxima à costa, atualmente conhecida como Morro da Ponta da Galheta; e que a área apresenta dunas fixas, semi-fixas e móveis - e não apenas lençóis de areia - desde a época anterior à ocupação humana até os dias atuais. 



    Ou seja, a construção do imóvel objeto da lide foi realizada ao arrepio da legislação em faixa frontal de dunas com presença de vegetação de restinga desde a época anterior ao início da ocupação humana (evento 194, LAUDO4, fls. 26-35). 



    Argumenta a parte ré que o imóvel se encontra edificado ao menos desde o ano de 1992, a partir de quando supostamente iniciada a ocupação sobre o terreno, tendo apresentado documento daquele ano supostamente relacionado ao imóvel (evento24, COMP5). 



    O laudo pericial demonstrou que a edificação foi erigida em 1998, quando cadastrada junto à Celesc, já que não está presente no levantamento topográfico de 1991 e nem em imagem aérea de 1995 (evento 194, LAUDO1, fls. 28-30; LAUDO6, fls. 9-10 e LAUDO9, fl. 10). 



    Como demonstrado em tópico específico, o Decreto nº 23.793/34 e a Lei nº 4.771/65 (em sua redação original) já conferiam proteção às dunas e respectiva vegetação fixadora como áreas de conservação perene/preservação permanente, nas quais era proibida a edificação, mens legis que ficou ainda mais evidente com a previsão expressa no art. 3º, XI, da Resolução nº 303/02 do CONAMA. Na legislação municipal, a área de praia e dunas é considerada APP não edificável desde o ano 2000, quando editada a Lei Orgânica do Município de Laguna, como também já referido. 



    Não se trata, portanto, de aplicação retroativa de qualquer legislação, tendo em vista que a proteção à área de dunas já existe desde 1934, antes mesmo da ocupação da área pelos primeiros barracos de pesca, estando presente, a partir de então, na legislação ambiental que se sucedeu ao longo do tempo.



    Não bastasse isso, após a criação da APA da Baleia Franca em 14/09/00, se fazia indispensável a autorização da Unidade de Conservação para qualquer intervenção no local, como já referido em tópico específico. 



    O laudo pericial confirmou, com base na demarcação da linha preamar média de 1831 realizada pela SPU, que o imóvel interfere em acrescido de marinha e praia marítima, cuja ocupação é vedada por se tratar de área de preservação permanente e bem da União de uso comum (evento 194, LAUDO4, fls. 07-11, e LAUDO5, fls. 09-10). Todavia, ainda que não estivesse em acrescido de marinha, é importante frisar que a impossibilidade de manutenção do imóvel naquele local se dá por se tratar de área de preservação permanente - para cuja caracterização não importa se tratar ou não de área da União - e bem de uso comum do povo. 



    Em consequência, foge completamente do objeto da demanda qualquer discussão acerca da demarcação da linha preamar para fins de caracterização dos terrenos de marinha, já que a demanda trata das questões ambientais que envolvem a edificação, sendo a definição dos terrenos de marinha no local meramente periférica. 



    Frisa-se, ainda, que decisão transitada em julgado na ação civil pública nº 5000077-69.2011.404.7216 em nada contraria a pretensão veiculada na presente lide, já que além de não dizer respeito exclusivamente ao imóvel objeto do presente feito, naquela demanda foi determinado à União o cadastramento ou desapossamento, conforme haja ou não vedação ambiental para a construção/manutenção, de todos os imóveis localizados em terrenos de marinha e acrescidos no Loteamento Praia da Galheta. 



    Impõe-se, portanto, reconhecer o total descaso com o meio ambiente e sua preservação. Por certo, o fato não é isolado e não se verifica apenas nesta região, onde as ocupações iniciaram com barracos de pesca identificados já em 1938, posteriormente substituídos por dezessete edificações identificadas em 1978, que se multiplicam rapidamente nas décadas de 1980 e 1990, alcançando noventa e nova construções em 1995 e cento e vinte e três em 2002 e cento e cinquenta e quatro em 2014 (evento 194, LAUDO1). Tal fato, no entanto, não impede a adoção de medidas que busquem a recuperação de áreas degradadas, como no caso em tela.



    Importante mencionar, também, que a existência de outras residências no Balneário Galheta - várias já objeto de ações civis públicas - não elide a obrigação da parte ré de preservar o meio ambiente, nem impede a ação protetiva dos órgãos competentes e a aplicação das medidas necessárias à reparação dos danos ambientais causados. 



    A responsabilidade da parte ré se verifica pelo fato de ostentar a atual condição de possuidora do imóvel, já que a obrigação de reparar o meio ambiente degradado é propter rem e acompanha o bem. 



    Por outro lado, a irregularidade ambiental das ocupações no Balneário Galheta não é afastada pelos alvarás de licença para regularização concedidos pelo Município de Laguna com base na Lei Municipal nº 1.041/04, que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da ADIn nº 2004.027883-2, através de acórdão com efeito ex tunc, mantido pelo STF (RE 636719), justamente por representar tentativa de regularização de edificações que infringiam normas ambientais e de uso do solo:



    (...)



    Existe, na legislação e jurisprudência, certa tolerância com ocupação de áreas de preservação permanente em situações excepcionais, quando se tratar de comunidades tradicionais radicadas no local, envolver o direito à moradia, área urbana consolidada, atividades de interesse social, utilidade pública ou baixo impacto ambiental. 



    Não é o caso, porém, dos autos, que versa sobre imóvel construído em praia marítima, na faixa frontal de dunas com presença de vegetação de restinga, sem qualquer autorização dos órgãos ambientais, em área não urbanizada, utilizado exclusivamente para veraneio (eventos 24 e 194, LAUDO9, fl. 10 - parte ré reside em Florianópolis e imóvel está cadastrado na empresa fornecedora de energia elétrica com a classe de consumo ‘residencial veraneio’) e que não se enquadra nas hipóteses legais de intervenção em APP. 



    E mesmo que o imóvel constituísse a residência da parte ré, o direito à moradia deveria ser exercido com respeito ao ordenamento jurídico, em especial às normas de proteção ao meio ambiente, valores igualmente protegidos pela Constituição Federal. 



    Aliás, o direito difuso de proteção ao meio ambiente se estende à própria parte ré e a todos os demais cidadãos, razão pela qual a recuperação da área degradada é medida que se impõe.



    (...)



    A ausência de consulta aos órgãos ambientais para a construção e ampliação do imóvel esvazia a tese de ausência de informação quanto à impossibilidade de edificação no local. Ainda que assim não fosse, tal fato não justifica o desrespeito à legislação, com a perpetuação da indevida ocupação do Balneário Galheta por edificações erigidas em APP, em atenção exclusiva aos interesses individuais e ao lazer dos que lá possuem imóveis, em detrimento aos da coletividade. 



    Portanto, por se tratar de imóvel edificado em praia marítima, na faixa frontal de dunas com presença de vegetação de restinga, área de preservação permanente na legislação federal e municipal e bem de uso comum do povo, tenho que a parte ré deve ser condenada à reparação do meio ambiente, alterado no local em desrespeito à legislação ambiental. 



    Nesse sentido, a fim de minimizar os impactos ambientais gerados pela ocupação desorganizada do local, sobretudo pelo efeito de adensamento, revela-se necessária a demolição da edificação e recuperação do meio ambiente, cabendo aos órgãos competentes agir em relação aos demais imóveis do entorno. 



    Isso porque a manutenção do imóvel no local, que jamais contou com qualquer autorização dos órgãos ambientais, é suficiente para caracterizar o dano ao meio ambiente, representado especialmente pela alteração das fisionomias dunares, pela ocupação do solo em local de formação de dunas frontais e pela introdução e manutenção de espécies exóticas vegetais (evento 194, LAUDO6, fl. 05). 



    Demonstrada, portanto, a ilegal alteração das características naturais do local, que impõe o dever de reparação calcado na responsabilidade civil objetiva, independentemente de dolo.



    (...)



    Consequentemente, devem ser atribuídas à parte ré as obrigações de proceder ou custear a demolição da edificação, remoção dos entulhos provenientes da demolição e a restauração do meio ambiente degradado, através da implementação de PRAD. A demolição dos imóveis e a remoção dos entulhos são apontadas pela Informação Técnica nº 23/2011 – APA da Baleia Franca (evento 01, PROCADM13) e pelo laudo pericial como indispensáveis para a recuperação dos danos ambientais causados pelas edificações do local. 



    Em consequência, por tudo que foi exposto, não há que se falar em aplicação de medida mitigadora, adequação do imóvel para o tratamento de resíduos ou regularização fundiária do imóvel e do Balneário Galheta, já que tais medidas em nada contribuiriam para a recuperação da área de preservação permanente degradada, mantendo a indevida intervenção antrópica no local. Como amplamente exposto, não trata o presente feito de área urbana consolidada, o que impede a aplicação do entendimento adotado em precedentes jurisprudenciais que dizem respeito a locais diversos, com características diferentes do Balneário Galheta. 



    Tratando-se de indevida intervenção em APP em área não urbanizada, qualquer permissivo à ocupação do local porventura incluído no Plano de Manejo da APABF, ainda não confeccionado, ou em zoneamento da área, seria flagrantemente ilegal e não teria o condão de regularizar a ocupação. 



    Por fim, ante a possibilidade de reparação do dano ambiental, expressamente referida pela Informação Técnica nº 23/2011 – APA da Baleia Franca (evento 01, PROCADM13), e não havendo nenhum elemento de prova que indique a existência de danos irreversíveis ao meio ambiente, não se mostra adequada a condenação da parte ré no pagamento de indenização, ainda que subsidiariamente, nos termos da fundamentação supra (...).” (eDOC 445 – ID: 7f343fae, p. 24-39)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se exclusivamente ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.359.886 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2022)  



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.273.471 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.12.2021)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.388.665 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1.388.654 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.08.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente